Tribunal: TJMT
Processo: 1009931-69.2024.8.11.0007
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009931-69.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PEDRO HENRIQUE PEDROSO DO COUTO - CPF: 070.575.841-99 (APELANTE), ROGERIO RODRIGUES RIZO - CPF: 803.013.711-72 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO MAGNO MOREIRA - CPF: 060.816.506-93 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Provas suficientes para a condenação. Finalidade mercantil comprovada. Reconhecimento do tráfico privilegiado. Redução da pena. Recurso provido parcialmente.

I.
Caso em exame

Apelação criminal interposta
c
ontra sentença que condenou o apelante por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto, visando a absolvição. Subsidiariamente, a desclassificação para uso pessoal ou a redução das penas
.

II. Questões em discussão

1) Insuficiência probatória; 2) drogas destinadas ao consumo próprio; 3) preenchimento dos requisitos para o tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir

1. Os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais, aliados às particularidades do caso [cumprimento de mandado, denúncia anônima de tráfico e deterioração do aparelho celular], bem como à apreensão de drogas e de balança de precisão, são suficientes para caracterizar o tráfico de drogas.

2. A diversidade [maconha e pasta-base de cocaína] e a forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes [fracionadas em porções individuais], somadas à apreensão de balança de precisão com resquícios de droga, permitem aferir a destinação mercantil, por indicarem
“intuito de mercancia”
(STF, RE no 635.659; Tema 506).

3.
O ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa,
“não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa”
(TJMT, AP no 124790/2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), sobretudo por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício.

4. O c. STJ, em julgamento de recursos repetitivos (Tema 1139), firmou orientação no sentido de ser vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em andamento para afastar o redutor do tráfico privilegiado (REsp no 1.977.027/PR).

5.
“
Não tendo sido apreendida na hipótese quantidade de substância ilícita que demonstre reprovabilidade superior àquela inerente ao delito de tráfico de drogas, e não tendo sido indicadas outras circunstâncias aptas a ensejar a modulação da minorante, deve incidir o redutor no grau máximo de 2/3
” (STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 771.741/SP).

IV.
Dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente para readequar as penas do apelante a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto, substituída a reprimenda corporal por 2 (duas) restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal.

Teses de julgamento:

1. Os depoimentos de agentes públicos, somados às circunstâncias da apreensão [cumprimento de mandado, denúncia anônima e deterioração do aparelho celular], são suficientes para comprovar o tráfico de drogas.

2. A existência de investigações ou ações penais em curso não impede, por si só, a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas.

3. Presentes os requisitos legais, o redutor do tráfico privilegiado deve ser aplicado no grau máximo, quando ausentes circunstâncias que justifiquem modulação.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 11.343/06, arts. 33,
caput
e § 4o; CPP, art. 593, I; CPC, art. 1.039; CP, arts. 59, 68, 44.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Enunciado Criminal 8; TJMT, Enunciado Criminal 7; TJSC, HC no 5025005-95.2020.8.24.0000 – Relator: Des. Sidney Eloy Dalabrida – Quarta Câmara Criminal – j. 10.9.2020; STF, RE no 635.659 – Tema 506 – Rel. Min. Gilmar Mendes – j. 26.6.2024; TJMT, AP no 0002935-50.2013.8.11.0042 – Rel. Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – j. 10.10.2019; TJMT, AP no 0019358-17.2015.8.11.0042 – Primeira Câmara Criminal – j. 17.12.2019; TJMT, AP no 124790/2016 – Rel. Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – j. 27.10.2016; TJMT, Enunciado Criminal 3; TJMT, AP no 0000818-02.2016.8.11.0036 – Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – j. 13.5.2021; STJ, REsp no 1.977.027/PR – Rel. Min. Laurita Vaz – Tema 1139 – j. 10.8.2022; STJ, REsp no 1.977.180/PR – Rel. Min. Laurita Vaz – Tema 1139 – j. 10.8.2022; STJ, AgRg nos EDcl no HC no 771.741/SP – Rel. Min. Laurita Vaz – j. 26.6.2023; STJ, AgInt no REsp no 1.625.110/PR – Rel. Min. Nefi Cordeiro – j. 4.10.2017; TJMT, AP no 1000528-75.2020.8.11.0085 – Primeira Câmara Criminal – j. 1o.6.2021.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1009931-69.2024.8.11.0007 - COMARCA DE ALTA FLORESTA

APELANTE(S): PEDRO HENRIQUE PEDROSO DO COUTO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por PEDRO HENRIQUE PEDROSO DO COUTO contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Comarca de Alta Floresta, nos autos de ação penal (PJe no 1009931-69.2024.8.11.0007), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (ID 331917945).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) as drogas apreendidas se destinavam ao consumo próprio; 3) preenche os requisitos para o tráfico privilegiado.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, desclassificada a conduta para uso de drogas ou reduzidas as penas (ID 331917961).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ALTA FLORESTA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 331917965).

A i. 32a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial do recurso, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DA DEFESA – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – NÃO ACOLHIMENTO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM JUÍZO CONSENTÂNEOS COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS – DESTINAÇÃO MERCANTIL DEMONSTRADA – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/06 – POSSIBILIDADE - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – TEMA 1139 DO STJ – PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.”

(Adriano Augusto Streicher de Souza, procuradora de Justiça - ID 336590386)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 31 de outubro de 2024 às 17h 30min, na residência particular situada à Rua Marupá, no bairro Jardim das Oliveiras, em Alta Floresta/MT, PEDRO HENRIQUE PEDROSO DO COUTO, com consciência, vontade e ciente da ilicitude de sua conduta, tinha em depósito drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para finalidade diversa do consumo (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06). [...]

Ante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO denúncia PEDRO HENRIQUE PEDROSO DO COUTO, como incurso nas disposições do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 cumulado com o artigo 347 do Código Penal [...].”
(Guilherme da Costa, promotor de Justiça - ID 331917872)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Ressalte-se que a quantidade de entorpecente apreendida na residência do acusado era significativa — totalizando 132,4g —, composta por substâncias de naturezas distintas (maconha e pasta base de cocaína), ambas fracionadas em diversas porções médias e acompanhadas de uma balança de precisão. [...]

Cumpre observar que tal cenário não se coaduna com a conduta de um mero usuário de drogas, pois não há justificativa plausível para a manutenção de expressiva quantidade de entorpecentes em sua própria residência — e não em eventual local de trabalho. Além disso, é pouco crível supor que um simples consumidor se empenharia em fracionar a droga em várias embalagens plásticas apenas para uso pessoal.

Conforme se extrai dos autos, o acusado foi detido em flagrante por manter em depósito, sem a devida autorização legal, 14 (quatorze) porções de maconha, totalizando 126g (cento e vinte e seis gramas), e 1 (uma) porção de pasta base de cocaína, com peso de 6,4g (seis gramas e quatro decigramas). A expressiva quantidade e a diversidade das substâncias

apreendidas demonstram a finalidade comercial do entorpecente, afastando a tese de uso exclusivo para consumo próprio.

Está plenamente comprovado nos autos que o acusado era proprietário das drogas apreendidas no interior de sua residência, com revenda dos entorpecentes a terceiras pessoas. [...]

Desse modo, inobstante o réu ter negado a prática do crime de tráfico de drogas, infere-se dos depoimentos dos investigadores de polícia, na fase inquisitiva e judicial, responsáveis pela prisão em flagrante do réu, em razão do cumprimento do mandado de busca e apreensão que o réu realizava mercancia de entorpecentes nesta cidade. [...]

Diante da apreensão da droga, e a ausência de qualquer motivação pessoal dos policiais para inventar os fatos, prevalece à convicção pela prática de tráfico de drogas por parte do acusado. [...]

DO PRIVILÉGIO PREVISTO NO § 4o DO ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/06.

[...] verifica-se que embora não possua condenação com trânsito em julgado, o histórico criminal do increpado permite concluir que ele se dedica à atividades criminosas e integra organização criminosa, no seguinte sentido:

1. 1009684-88.2024.8.11.0007 - cumprimento de mandado de prisão preventiva pela prática dos crimes previstos no artigo 150, §1o do Código Penal (violação de domicílio) e artigo 1o da Lei n. 9.455/97 (tortura), em decorrência do processo n. 1009109- 80.2024.8.11.0007, em trâmite na 4a Vara desta Comarca de Alta Floresta/MT (IP 758/2024). 2. 1009683-06.2024.8.11.0007 - cumprimento de mandado de prisão preventiva pela prática dos crimes previstos no artigo 2o, da Lei n. 12.850/13 (organização criminosa) e artigo 33, §1o, da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas), em decorrência do processo n. 1001288-98.2023.8.11.0091 em trâmite no núcleo de Inquéritos Policiais da Capital; 3. Inquérito Policial 1006546-50.2023.8.11.0007 em trâmite pelo crime previsto no artigo 147 do Código Penal com as implicações da Lei Maria da Penha; 4. Inquérito Policial 1004020-13.2023.8.11.0007 em tramite pelo crime previsto no artigo 147 do Código Penal e 240 do Estatuto da Criança e do Adolescente; 5. Ação Penal n. 1006569-30.2022.8.11.0007 em trâmite pelos crimes previstos no artigo 33, caput, e 35, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas), na 5a vara criminal da Comarca de Sinop/MT.

Embora saiba-se que as investigações policiais e ações penais em curso não possam, por si só, afastar a concessão do privilégio em discussão, os registros criminais do acusado, aliado as demais circunstâncias vislumbradas no caso em concreto, permitem concluir que o fato criminoso constante do presente feito não foi um ato isolado na sua vida. Frisa-se, o acusado apresenta diversos registros e hodiernamente é processado e investigado pelos crimes de tráfico, associação para o tráfico e organização criminosa. [...]

Ante o exposto, considerando tudo mais que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para ABSOLVER o acusado PEDRO HENRIQUE PEDROSO DO COUTO, já qualificado nos autos, quanto ao delito previsto no art. 347 do Código Penal, ao passo que CONDENO-O com incurso nas penas do art. 33, da Lei no 11.343/06, razão pela qual passo à dosimetria da pena, em estrita observância ao disposto no art. 68, caput, caput, do Código Penal. [...].

Atendendo ao que dispõe o artigo 59 do atual Código Penal, na primeira fase da dosimetria da pena privativa de liberdade, analisando as circunstâncias judiciais ali elencadas, denoto que a culpabilidade, aqui entendida como juízo de reprovabilidade da conduta, restou inerente ao tipo penal; não há registro de antecedentes criminais negativos; não existem elementos técnicos que permitam aferir a personalidade e a conduta social do acusado; por seu turno, os motivos, circunstâncias e consequências do crime não ultrapassaram os limites normais do tipo; por fim, face à natureza do bem jurídico tutelado, não há que se falar em comportamento da vítima. No mais, em observância ao artigo 42 da Lei 11.343/06, diante da NATUREZA da droga encontrada (maconha e cocaína) é tida como uma droga com grau alto de nocividade. Valoração desfavorável, assim reconheço ser desfavorável, porém não será aqui valorada, isso por se tratar de critério relacionado à causa de diminuição de pena (art. 33, §4o, da Lei 11.343./06), evitando-se o “bis in idem” (STF, ARE 666.334 e STJ, HC 236.486). Considerando tudo isso, atentando-se ao conteúdo do art. 42 da Lei 11.343/06, mantém-se a PENA-BASE, no mínimo, 05 anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias multa, com o dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Na segunda fase da dosimetria, não existem circunstâncias agravantes e circunstâncias atenuantes a serem consideradas, razão pela qual mantenho a PENA PROVISÓRIA em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa com o dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos para cada crime.

Na terceira fase da dosimetria, não incide a causa de diminuição do art. 33, §4o, Lei 11.343/06, não obstante o réu ser primário e possuidor de bons antecedentes, os elementos de prova carreados ao feito conferem fortíssimos indícios de que se dedicavam às atividades criminosas, tendo em vista a natureza da droga apreendida (maconha e cocaína) associada às circunstâncias fáticas e a específica quantidade. [...]

Assim, fixo a PENA DEFINITIVA em 5 (cinco) anos e 10 meses de reclusão, mais 583 dias-multa, com o dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos para cada crime. [...]

Fixo o REGIME SEMIABERTO para início do cumprimento da pena, com fulcro no artigo 33, § 2o, alínea “c”, e § 3o do Código Penal. [...]”
(Tibério de Lucena Batista, juiz de Direito - ID 331917945)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (fls. 18 - ID 331916994) e Laudo de Pericial no 542.3.10.8987.2024.210285-A02 (fls. 49 - ID 331917860), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Rogerio Rodrigues Rizo, policial civil (fls. 20 - ID 331916995), e Paulo Magno Moreira, investigador de polícia (fls. 22 - ID

331916996). O apelante PEDRO HENRIQUE PEDROSO DO COUTO permaneceu em silêncio (fls. 26 - ID 331916998).

Em Juízo, colheram-se as declarações das testemunhas Rogério Rodrigues Rizo, Paulo Magno Moreira e Marcelo Barbosa Klann, bem como o interrogatório do apelante (Relatório de Mídias – ID’s 331917914/ 331917940).

Dito isso, vejamos.

Observa-se que o policial civil [Rogério Rodrigues Rizo] e o investigador de polícia [Paulo Magno Moreira], responsáveis pelo flagrante, descreveram, coerentemente, em ambas as fases da persecução penal, a apreensão de 14 (quatorze) porções de maconha, com peso de 126,0g (cento e vinte e seis gramas), 1 (uma) porção de pasta-base de cocaína, com peso de 6,4g (seis gramas e quatro decigramas), e 1 (uma) balança de precisão, no dia 31.10.2024, por volta das 17h30min, na residência localizada à rua Marupá, bairro Jardim das Oliveiras, Alta Floresta/MT (fls. 20 - ID 331916995; fls. 22 - ID 331916996; Mídias - ID 331917914).

Essas narrativas revelam que: 1) havia dois mandados de prisão expedidos em desfavor do apelante; 2) receberam informações de que o apelante

PEDRO HENRIQUE PEDROSO DO COUTO exercia a mercancia de entorpecentes no bairro Jardim das Oliveiras; 3) ao chegarem ao local, visualizaram um usuário de drogas, possivelmente dirigindo-se à residência para adquirir entorpecente; 4) no interior do imóvel, localizaram o apelante, substâncias entorpecentes e uma balança de precisão; 5) no momento da prisão, o apelante danificou o próprio aparelho celular; 6) os entorpecentes estavam acondicionados de forma fracionada, em embalagens plásticas (fls. 20 - ID 331916995; fls. 22 - ID 331916996; Mídias - ID 331917914).

Com efeito, os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais, aliados às particularidades do caso [cumprimento de mandado, denúncia anônima de tráfico e deterioração do aparelho celular], bem como à apreensão de drogas e de balança de precisão, são suficientes para caracterizar o tráfico de drogas (TJMT, Enunciado Criminal 8), o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7).

Atente-se, também, que a conduta de ter em depósito porções individuais de drogas, para preparar e vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente,
“a atuação dos agentes da segurança pública”
, configura uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, HC no 5025005-95.2020.8.24.0000 – Relator: Des. Sidney Eloy Dalabrida – Quarta Câmara Criminal – 10.9.2020).

Noutro giro, a diversidade [maconha e pasta-base de cocaína] e a forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes [fracionadas em porções individuais], somadas à apreensão de balança de precisão com resquícios de droga, permitem aferir a destinação mercantil, por indicarem
“intuito de mercancia”
, conforme decidido pelo c. STF no julgamento do RE no 635.659, com repercussão geral (Tema 506 - Relator: Min. Gilmar Mendes - 26.6.2024).

A escusa do apelante de que as substâncias seriam destinadas apenas ao consumo pessoal não se apresenta
“suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais”
(TJMT, AP no 0002935-50.2013.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.10.2019), notadamente ao considerar que quebrou o aparelho celular ao avistar a guarnição, a demonstrar envolvimento na ação criminosa.

No conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão dos infratores, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumida de servidor público que exerce a nobre função policial (TJMT, AP no 0019358-17.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2019).

Por sua vez, o ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa,
“não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa”
(TJMT, AP no 124790/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), sobretudo por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund, São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Aplicável seguinte julgado deste e. Tribunal:

“O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição ou de desclassificação desta conduta para a prevista no art. 28, da Lei 11.343/06 [...].”
(AP no 0000818-02.2016.8.11.0036 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 13.5.2021)

Logo, a responsabilização penal do apelante por tráfico de drogas deve ser preservada, de modo que as pretensões absolutória e desclassificatória se mostram improcedentes.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, ou seja, no mínimo legal.

Na segunda fase, não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento.

Quanto ao tráfico privilegiado (Lei no 11.343/06, art. 33, § 4o), o juiz da causa não o aplicou sob a assertiva de que o apelante
“apresenta diversos registros e hodiernamente é processado e investigado pelos crimes de tráfico, associação para o tráfico e organização criminosa”
(ID 331917945).

Note-se que o apelante foi denunciado por tráfico e associação para o tráfico (PJe no 1006569-30.2022.8.11.0007) e registra inquéritos policiais em andamento por ameaça no ambiente doméstico (PJe no 1004020-13.2023.8.11.0007 e no 1006546-50.2023.8.11.0007). Além disso, foi absolvido na ação penal por associação criminosa, violação de domicílio, exercício arbitrário das próprias razões e tortura (PJe no 1009337-55.2024.8.11.0007).

Ocorre que
“a existência de ações penais em curso de delitos de tráfico de drogas e inquéritos policiais, no presente caso, não impede a aplicação do redutor privilegiado do tráfico”
, razão pela qual o
“o apelante faz jus à causa de diminuição do art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006”
,

como bem pontuado

pela i. 32a Procuradoria de Justiça Criminal

(Adriano Augusto Streicher de Souza, procurador de Justiça - ID 336590386).

A propósito, o c. STJ, em julgamento de recursos repetitivos (Tema 1139), firmou orientação no sentido de ser vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em andamento para afastar o redutor do tráfico privilegiado (REsp no 1.977.027/PR e REsp no 1.977.180/PR – Relatora: Min. Laurita Vaz – 10.8.2022).

Esse entendimento deve ser observado e respeitado, considerado seu efeito vinculativo (CPC, art. 1.039).

Nesse quadro, preenchidos os requisitos cumulativos do tráfico privilegiado [primariedade, ausência de comprovação de dedicação à atividade criminosa ou envolvimento em organização criminosa], a aplicação da minorante constitui direito subjetivo do réu (STJ, AgInt no REsp 1.625.110/PR – relator Min. Nefi Cordeiro – 4.10.2017; TJMT, AP 1000528-75.2020.8.11.0085 – Primeira Câmara Criminal – 1o.6.2021).

Sobre o patamar de redução, sopesada a apreensão de quantidade não expressiva [126,0 g de maconha e 6,4 g de pasta-base de cocaína], a pena deve ser reduzida em 2/3 (dois terços), conforme premissa do c. STJ:

“
Não tendo sido apreendida na hipótese quantidade de substância ilícita que demonstre reprovabilidade superior àquela inerente ao delito de tráfico de drogas, e não tendo sido indicadas outras circunstâncias aptas a ensejar a modulação da minorante, deve incidir o redutor no grau máximo de 2/3
” (AgRg nos EDcl no HC n. 771.741/SP, Relatora: Min. Laurita Vaz – 26.6.2023).

Consequentemente, totalizam-se as penas definitivas do apelante a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto, com substituição da reprimenda corporal por 2 (duas) restritivas de direitos (CP, art. 44).

Por fim, não se afigura aplicável o ANPP diante da habitualidade criminosa do apelante (CPP, art. 28-A, § 2o, II), visto que possui ação penal em andamento pelo cometimento, em tese, de tráfico e associação para o tráfico (PJe no 1006569-30.2022.8.11.0007).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto, substituída a reprimenda corporal por 2 (duas) restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026